Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707624-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HORACIO DA SILVA FIGUEIREDO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu a impugnação à penhora e desconstituiu o bloqueio efetuado na conta do executado, ora agravado, diante da impenhorabilidade da verba salarial. O agravante alega que há de se reconhecer a possibilidade de flexibilização do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Afirma que é permitida a penhora de percentual dos proventos do agravado. Ressalta que a interpretação do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil deve ser iluminada pela teoria do mínimo existencial. Argumenta que tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem a penhora de percentual do salário quando a parte executada demonstra condições de dispor de parte de seu salário sem que haja ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 33435844). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que não se fazem presentes no caso em exame. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia, e não há indícios de que a importância salarial do devedor ultrapasse o limite legal. O débito em questão não se enquadra, portanto, nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. A conta na qual houve a constrição judicial é a mesma em que o executado recebe o salário. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da obrigação se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1376211, 07076488620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30.9.2021, publicado no DJE: 15.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIO. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso, o resultado perseguido pela credora contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores da remuneração mensal recebido pelo devedor são, por natureza, impenhoráveis. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1371873, 07169946120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15.9.2021, publicado no DJE: 6.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vislumbrada a probabilidade de provimento, mostra-se desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator